Tribunal: STF
Processo: ARE 1586822
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa:  Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Alteração de regras editalícias na fase final do certame. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Ofensa reflexa. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 454 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de cláusulas editalícias (Súmula 454 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.